Tribunal: TJSP
Processo: 2114490-16.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interposição de Recurso Especial – Juízo de retratação: art. 1.030, II, do CPC – Acolhimento – Sujeição do crédito à recuperação judicial da devedora – Cabimento – No julgamento do tema repetitivo 1051, o STJ firmou a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interposição de Recurso Especial – Juízo de retratação: art. 1.030, II, do CPC – Acolhimento – Sujeição do crédito à recuperação judicial da devedora – Cabimento – No julgamento do tema repetitivo 1051, o STJ firmou a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador – Na hipótese dos autos, as sobre-estadia de contêineres, despesas e fretes que deram origem ao crédito são anteriores à data do ajuizamento da recuperação judicial da executada – Exceção, contudo, à excussão dos honorários advocatícios sucumbenciais – Acórdão anterior reconsiderado em parte para dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada e julgar extinta, em parte, a fase de cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Agravo de instrumento provido em parte – Extinção parcial do cumprimento de sentença – Incidência do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC – Condenação da exequente agravada ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, arbitrada em 10% do valor original da dívida principal.
Acórdão recorrido parcialmente reconsiderado, com provimento em parte do agravo de instrumento interposto pela executada e extinção parcial da execução.